Tribunal: TJMT
Processo: 1006911-30.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006911-30.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE - CNPJ: 27.650.957/0001-30 (RECORRENTE), OSIANE RODRIGUES MACEDO - CPF: 010.235.751-08 (ADVOGADO), MRV PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.295.291/0001-34 (RECORRIDO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), CELSO FARIAS JUNIOR - CPF: 003.380.541-54 (RECORRIDO), ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1006911-30.2020.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

MRV PRIME XIX INCORPORAÇÕES SPE LTDA

Recorrido(s):

PARQUE CHAPADA DO MIRANTE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TAXAS CONDOMINIAIS – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA OU INCORPORADORA ATÉ ENTREGA DAS CHAVES – CLÁUSULA DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO QUE LIMITA A RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA AO PAGAMENTO DE 30% DAS DESPESAS DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS EM SUA POSSE - CLÁUSULA ABUSIVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa o presente recurso cobrança de taxas condominiais do Condomínio Exequente, que são de responsabilidade da Construtora, totalizando um débito no
valor de R$ 3.549,21

A executada

MRV PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA
em seus Embargos à Execução, argumenta que não é proprietária do imóvel apontado na inicial, tendo em vista que celebrou contrato de compra e venda da unidade discutida, bem como menciona a convenção de condomínio, que prevê que as unidades autônomas não comercializadas arcará com 30% do valor da taxa condominial e aduz sobre excesso de execução, em razão da cobrança de honorários advocatícios incidentes sobre o valor devido na origem.

Em que pese as fundamentações da executada
restou demonstrado que a entrega das chaves do imóvel ocorreu em 28/12/2018 e estão sendo cobrados a taxas condominiais referentes ao período de 06/2018 a 12/2018.

Assim, a taxa condominial é de responsabilidade da Construtora, na qualidade de proprietária da unidade habitacional geradora do débito até a efetiva entrega das chaves ao proprietário.

Ademais existe jurisprudência do STJ neste mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA.

Somente quando já tenha recebido as chaves e passado a ter assim a disponibilidade da posse, do uso e do gozo da coisa, é que se reconhece legitimidade passiva ao promitente comprador de unidade autônoma quanto às obrigações respeitantes aos encargos condominiais, ainda que não tenha havido o registro do contrato de promessa de compra e venda.

Sem que tenha ocorrido essa demonstração, não há como se reconhecer a ilegitimidade da pessoa em nome de quem a unidade autônoma esteja registrada no livro imobiliário.

Recurso não conhecido.

(REsp 212799/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/1999, DJ 13/12/1999 p. 154)

AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA PROMITENTE COMPRADOR - DETENTOR DA POSSE DO IMÓVEL. SÚMULAS 83 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. Na linha da orientação adotada por este Tribunal, a responsabilidade pelas despesas de condomínio ante a existência de promessa de compra e venda, pode recair tanto sobre o promitente comprador quanto sobre o promissário vendedor, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto.
Sob esse prisma, pois, a questão relacionada à posse do imóvel, e não só a propriedade, é relevante para a aferição da responsabilidade por tais encargos.

II. Agravo improvido.

(AgRg no
Ag 660.515/RJ
, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 23/09/2008) (girfei)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. COBRANÇA. TAXAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE-COMPRADOR. POSSE. AUSÊNCIA DE IMISSAO.

O promitente-comprador, via de regra, é parte legítima para responder pelo pagamento de verbas condominiais.
Contudo, tal legitimidade é afastada quando demonstrado que não houve a imissão na posse do imóvel, não se exercitando as faculdades de usar, gozar e dispor da coisa.

Agravo improvido.

(
AgRg no
Ag 645645/SP
, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2006, DJ 11/09/2006 p. 253) (grifei)

Com relação a cláusula inserida na Convenção de Condomínio que limita a responsabilidade da Empresa Executada a 30% (
trinta por cento
), sobre as despesas das unidades que detém, entendo que viola o princípio da isonomia
tal regulamentação, levando em consideração que os proprietários ou aqueles que tem a posse do bem devem contribuir igualmente para a manutenção das despesas condominiais.

Para corroborar tal entendimento, colacionamos jurisprudência nesse sentido:

DESPESAS DE CONDOMÍNIO – AÇÃO DE COBRANÇA – DISPOSIÇÃO DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL PREVENDO QUE A CONSTRUTORA PAGARÁ SOMENTE O PERCENTUAL DE 50% DAS TAXAS CONDOMINIAIS – INADMISSIBILIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS CONDÔMINOS – PRECEDENTES NESSE SENTIDO - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A incorporadora, ao instituir o Condomínio e sua Convenção, não pode ser privilegiada em detrimento de todos os demais condôminos nem acarretar prejuízos à vida condominial em razão da desigualdade de tratamento, pelo que se revela de rigor a manutenção da r. sentença que reconheceu a nulidade do artigo 31 da Convenção de Condomínio, impondo-se a responsabilização integral da apelante, tida enquanto proprietária, pelos encargos condominiais que ostentam natureza de débito propter rem.

(TJ-SP - APL: 10140603020148260564 SP 1014060-30.2014.8.26.0564, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 08/11/2016, 25a Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2016)

REGISTRO AINDA RECENTE DECISÃO DO STJ NO RESP 1.816.039 que decidiu no mesmo sentido.

Da mesma forma,
não prospera a irresignação da Empresa Embargante em relação ao alegado excesso de execução
, em razão da cobrança de honorários advocatícios incidentes sobre o valor devido na origem, pois a cobrança decorre da previsão do art. 395, do Código Civil, ou seja, não se trata de verba sucumbencial.

A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o Magistrado a quo
analisou as provas dos autos e entendeu devido o débito em
questão.

Todas as questões foram bem analisadas quando da prolação da r. sentença objurgada, motivo pelo qual, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei no 9.099/95, passa a mesma a fazer parte integrante desse voto.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15 % sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020